Tribunal: TJPA
Processo: 0808358-63.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808358-63.2021.8.14.0051

APELANTE: CARLA DIVA CAVALCANTE MONTEIRO DE AGUIAR

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808358-63.2021.8.14.0051

AGRAVANTE: CARLA DIVA CAVALCANTE MONTEIRO DE AGUIAR

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutia a legalidade da negativa de custeio de procedimento indicado por profissional não integrante da rede credenciada do plano de saúde.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do julgamento monocrático, bem como à existência de ilegalidade na negativa de cobertura e eventual dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante.

4. A limitação da cobertura à rede credenciada, quando prevista de forma clara no contrato, não configura abusividade, salvo em hipóteses excepcionais, como urgência, emergência ou inexistência de alternativa adequada, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

5. A decisão agravada enfrentou de maneira suficiente a controvérsia, inexistindo vício ou error in judicando.

6. O agravo interno limita-se à reiteração das alegações já apreciadas, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o julgamento monocrático quando a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, ‘d’, do RITJPA. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é obrigatório em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas. 3. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já apreciados não autoriza a reforma da decisão agravada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 33697584) interposto por
Carla Diva Cavalcante Monteiro de Aguiar
contra decisão monocrática (ID 33152770) que negou provimento ao recurso de apelação (ID 14488558), mantendo integralmente a sentença de improcedência (ID 14488556).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, bem como reitera a alegação de abusividade da negativa de cobertura de tratamento por profissional não credenciado e a ocorrência de danos morais.

Apresentada contraminuta (ID 34542048), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

No mérito, não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática agravada examinou de forma adequada a controvérsia, concluindo que a negativa de custeio de procedimento realizado por profissional não credenciado encontra respaldo em cláusula contratual válida, inexistindo demonstração de hipótese excepcional apta a afastar tal limitação, tais como urgência, emergência ou ausência de alternativa técnica adequada na rede credenciada.

A agravante limita-se a reiterar as alegações já deduzidas no recurso de apelação, especialmente quanto à suposta imprescindibilidade de profissional específico e à alegada abusividade da negativa, sem demonstrar qualquer equívoco na valoração das provas ou erro de julgamento.

No que concerne à alegação de inadequação do julgamento monocrático, também não procede a insurgência.

O decisum foi proferido com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o julgamento singular quando a decisão recorrida se encontra alinhada à jurisprudência dominante.

Ressalte-se que a técnica de julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, uma vez assegurada a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado por meio do agravo interno.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o custeio ou reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada somente se admite em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de rede ou situações de urgência ou emergência, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto:

“O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais...” (STJ, REsp 2.192.454/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2025).

No âmbito deste Tribunal, o entendimento é no mesmo sentido:

“O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é obrigatório nas hipóteses excepcionais, não sendo a relação de confiança suficiente para afastar a limitação contratual.” (TJPA, Apelação Cível nº 0832497-37.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena, j. 11/11/2025).

“A operadora não está obrigada a custear tratamento fora da rede, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.” (TJPA, Apelação Cível nº 0011666-79.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025).

Assim, ausentes argumentos novos ou demonstração de erro de julgamento, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ressalte-se que a eventual interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026